Tribunal: TJES
Processo: 5003999-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-15.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: JULIANA DOS SANTOS FORESTI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE CONTRATUAL. INTERESSE DE INCAPAZ. CURADORIA ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFERTA VINCULANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE COBRANÇA DE TAXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a alteração da titularidade do contrato de promessa de compra e venda do Lote 25, Quadra 17, Empreendimento Lagoa Park II, para constar apenas o nome da genitora, sem custo adicional.

2)
As apelantes alegam nulidade ou reforma da sentença, sob os fundamentos de disposição indevida de bem de incapaz sem observância das cautelas legais, existência de colisão de interesses entre a menor e a representante legal, insuficiência de prova da promessa verbal de gratuidade e prevalência de cláusula contratual que prevê cobrança de taxa para alteração da titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a determinação de alteração da titularidade contratual importou disposição indevida de bem de incapaz, diante do interesse da menor e da alegada colisão com a representante legal; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento de que a alteração de titularidade sem custo integrou a contratação, em afastamento da cláusula contratual de cobrança de taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação impugna de modo suficiente os fundamentos centrais da sentença, ao contestar a natureza da providência deferida, a regularidade da tutela do interesse da incapaz e a valoração das mensagens apresentadas como prova da promessa de alteração sem ônus.

5)
A mera reprodução, na apelação, de argumentos já deduzidos em contestação não impede o conhecimento do recurso quando as razões de inconformismo permitem a compreensão do pedido de reforma.

6)
A providência determinada na sentença não configura autorização genérica e automática de alienação patrimonial de bem de incapaz, senão regularização da titularidade contratual, em processo no qual houve observância das cautelas legais pertinentes à proteção da menor.

7)
O interesse da incapaz recebeu tutela adequada, pois houve intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do inciso II do art. 178 do CPC, e nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, nos termos do inciso I do art. 72 do CPC, diante da possível colisão de interesses entre a menor e a genitora.

8)
A atuação da curadora especial em todas as fases do processo e a ausência de comprovação de prejuízo à incapaz afastam a alegação de nulidade e autorizam a manutenção da sentença.

9)
As capturas de conversa juntadas aos autos demonstram que, durante a negociação, a genitora informou estar em processo de separação, indagou sobre a possibilidade de colocar o contrato em nome da filha e recebeu a informação de que posteriormente poderia alterar a titularidade para o próprio nome sem custos.

10)
A oferta suficientemente precisa e as informações prestadas por preposto vinculam o fornecedor e integram o conteúdo do negócio, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC, razão pela qual não prevalece a cláusula contratual que prevê cobrança de taxa para alteração de titularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando a apelação impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente deduzidos.

2. A alteração de titularidade contratual, com observância da intervenção do Ministério Público e da nomeação de curador especial, não configura, por si só, disposição indevida de bem de incapaz.

3. A alegação de colisão de interesses entre incapaz e representante legal não conduz à nulidade do processo quando há nomeação de curador especial com atuação efetiva e ausência de demonstração de prejuízo.

4. A oferta precisa e a informação prestada por preposto do fornecedor integram o contrato e afastam cláusula de cobrança de taxa para alteração de titularidade, nos termos dos arts. 30 e 35 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 178 do CPC; inciso I do art. 72 do CPC; § 11 do art. 85 do CPC; art. 30 do CDC; art. 35 do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, suscita a apelada preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao fundamento de que as recorrentes teriam apenas reiterado argumentos já deduzidos em contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, embora a apelação reproduza, em larga medida, linhas argumentativas já lançadas na defesa, verifica-se que o recurso impugna, de maneira suficiente, os fundamentos centrais do decisum, notadamente ao insurgir-se contra: (i) a conclusão sentencial de que a alteração da titularidade não configuraria alienação patrimonial de bem de incapaz, mas mera regularização formal da situação contratual; (ii) o reconhecimento de que a proteção da menor teria sido adequadamente resguardada pela atuação da curadoria especial e pela ciência do Ministério Público; (iii) a valoração conferida às mensagens trocadas entre a genitora e o preposto das requeridas, reputadas aptas a demonstrar a promessa de alteração sem ônus.

Além disso, orienta-se a jurisprudência no sentido de que a
mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos não impede, por si só, o conhecimento da apelação
, desde que o recorrente exponha, ainda que de forma objetiva, as razões de seu inconformismo e permita a compreensão do pedido de reforma.

Logo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual pretendem as autoras/apeladas, a alteração da titularidade do contrato de promessa de compra e venda do
Lote 25, Quadra 17, Empreendimento Lagoa Park II
, para que passasse a constar apenas o nome da genitora sem cobrança de taxa, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Sentença pela parcial procedência da demanda, acolhendo apenas a obrigação de fazer.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) se a providência deferida em sentença importou indevida disposição de bem de incapaz, sem observância das cautelas legais pertinentes; (ii) se a reconhecida colisão de interesses entre a menor e a representante legal impede, por si só, a manutenção do comando sentencial; (iii) se o acervo probatório autoriza concluir que a alteração de titularidade sem custo integrou a contratação, a despeito de cláusula escrita prevendo taxa para tanto.

Pois bem.

É certo que o ordenamento jurídico dispensa especial tutela aos interesses do incapaz, razão pela qual a intervenção do Ministério Público é obrigatória nas causas em que há interesse de menor, nos termos do inciso II do art. 178 do CPC.

Também é correto afirmar que, havendo conflito entre incapaz e representante, incide a regra do inciso I do art. 72 do CPC, com nomeação de curador especial.

Na hipótese, observa-se que sentença não veiculou autorização genérica e automática de alienação patrimonial de bem de incapaz, porquanto devidamente atendidas as sobreditas cautelas processuais.

Dessa forma, além da participação efetiva do órgão ministerial, que se manifestou em todas as fases do processo, o magistrado
a quo
, vislumbrando possível colisão de interesses da menor com a genitora, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial, que não apenas atuou no feito em todas as fases, como refutou a arguição de nulidade apontada na apelação.

Assim, à míngua da comprovação de prejuízo à incapaz, deve ser mantida a sentença impugnada.

Por fim, deve ser afastada a tese de que a promessa de alteração de titularidade sem custo carece de provas, uma vez que as capturas de conversa coligidas revelam que a genitora recorrida, durante a negociação, expôs ao vendedor a circunstância de estar em processo de separação e perguntou se poderia colocar o contrato em nome da filha, tendo recebido a sinalização de que, depois, seria possível alterar para o seu nome sem custos.

Nesse contexto, considerando que a oferta suficientemente precisa e as informações prestadas pelo preposto vinculam o fornecedor, integrando o conteúdo do negócio, nos moldes dos arts. 30 e 35 do CDC, deve ser afastada a cláusula contratual que previu a cobrança de taxas pela alteração de titularidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC,
majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença, elevando-os em
2% (dois por cento)
sobre a verba anteriormente arbitrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)